Tribunal: TJDFT
Processo: 0760836-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760836-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERENILA DA CONCEICAO DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido formulado pela recorrente. Aguarde-se o prazo para interposição do recurso em face da decisão precedente. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora